Tribunal: TJES
Processo: 5001900-65.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-24

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5001900-65.2022.8.08.0000

PACIENTE:
TALLYTA LAIANNE TEIXEIRA

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

PACIENTE PRES
A
–
AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS
–

ORDEM
PARCIALMENTE

CONCEDIDA
.

1
.
a prisão preventiva da paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo crime de tráfico de drogas, delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

2
.
Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque a paciente foi presa em flagrante delito, tendo, inclusive, confessado o crime.

3.
Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a
s decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva da paciente encontram-se fundamentadas na necessidade para
garantia da ordem pública e
risco de reiteração delitiva
.

4.
Assim, não vislumbro, na espécie, gravidade em concreto da conduta que demonstre a
imprescindibilidade
da prisão cautelar d
a
paciente, sobretudo porque

o
flagrante está dissociado de
outros elementos que demonstrem
a periculosidade da paciente e
o risco
de reiteração delitiva ou
à ordem social.

5
.

O
rde
m
parcialmente concedida,
mantendo as medidas
cautelares.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

CONCEDER
PARCIALMENTE

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, 22 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001900-65.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: TALLYTA LAIANNE TEIXEIRA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5001900-65.2022.8.08.0000

PACIENTE:
TALLYTA LAIANNE TEIXEIRA

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,

com pedido de liminar,
impetrado em favor de
TALLYTA LAIANNE TEIXEIRA
,

apontando como autoridade coatora
o MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara
Criminal de
Serra
,
que mantém
a paciente
pres
a
preventivamente nos autos d
o processo
nº
0015998-30.2021.8.08.0048
, em que
responde
pela suposta prática d
o crime previsto no art
igo 33 da Lei
nº 11.343/06.

Sustenta

a impetrante, em síntese, a ausência dos requisitos que autorizam a prisão preventiva da paciente, sobretudo porque
a decisão não foi fundamentada e apresentou argumentos genéricos e vagos. Aduz, ainda, que
possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência
e emprego
f
ixos,
além de possuir
guarda parcial de
uma filha menor, com 0
6
(
seis
) anos de idade,
e
estar grávida
.

S
ustenta, também, que não foi apreendida com a paciente quantidade expressiva de entorpecente e, sendo de pouca variedade, não
se
evidencia tratar de tráfico de drogas de grandes proporções. Além disso, a paciente não apresentou comportamento violento ou resistência, tendo colaborado com a justiça.

Afirma que a paciente atuou apenas como “mula”, não se vislumbrando a necessidade de manutenção da medida preventiva mais gravosa, ante a sua excepcionalidade, especialmente com relação a mulheres gestantes e com filhos dependentes.

No mais, aduz que a decisão não se manifestou sobre a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como determina o art. 282, §6º e art. 321, ambos do CPP.

E, p
or fim, sustenta a necessidade de aplicação da Recomendação 62 do CNJ (art. 4º, I, “a”).

Com base em tais argumentos, requer, liminarmente, a
revogação
da prisão preventiva
d
a paciente ou a
substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Subsidiariamente, requer a
concessão de prisão domiciliar
(art. 318-A, CPP)
,
confirmando-se a tutela no mérito.

D
ecisão proferi
d
a (Id. Nº
2282148
),
deferindo

parcialmente
a liminar, por entender que, em sede de cognição sumária, restou demonstrado o constrangimento ilegal suportado pel
a
paciente,
devendo a mesma ser posta em liberdade com imposição de restrições.

Informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau
(Id. nº
2347556
)
.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
(Id. nº
2425941
)
opinando
pela denegação d
a ordem.

Eis o breve relatório.

Em mesa para julgamento.

Vitória-ES, 31 de maio de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5001900-65.2022.8.08.0000

PACIENTE:
TALLYTA LAIANNE TEIXEIRA

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme
relatado
,
t
rata-se de
Habeas Corpus,

com pedido de liminar,
impetrado em favor de
TALLYTA LAIANNE TEIXEIRA
,

apontando como autoridade coatora
o MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara
Criminal de
Serra
,
que mantém
a paciente
pres
a
preventivamente nos autos d
o processo
nº
0015998-30.2021.8.08.0048
, em que
responde
pela suposta prática d
o crime previsto no art
igo 33 da Lei
nº 11.343/06.

Sustenta

a impetrante, em síntese, a ausência dos requisitos que autorizam a prisão preventiva da paciente, sobretudo porque
a decisão não foi fundamentada e apresentou argumentos genéricos e vagos. Aduz, ainda, que
possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência
e emprego
f
ixos,
além de possuir
guarda parcial de
uma filha menor, com 0
6
(
seis
) anos de idade,
e
estar grávida
.

S
ustenta, também, que não foi apreendida com a paciente quantidade expressiva de entorpecente e, sendo de pouca variedade, não
se
evidencia tratar de tráfico de drogas de grandes proporções. Além disso, a paciente não apresentou comportamento violento ou resistência, tendo colaborado com a justiça.

Afirma que a paciente atuou apenas como “mula”, não se vislumbrando a necessidade de manutenção da medida preventiva mais gravosa, ante a sua excepcionalidade, especialmente com relação a mulheres gestantes e com filhos dependentes.

No mais, aduz que a decisão não se manifestou sobre a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como determina o art. 282, §6º e art. 321, ambos do CPP.

E, p
or fim, sustenta a necessidade de aplicação da Recomendação 62 do CNJ (art. 4º, I, “a”).

Com base em tais argumentos, requer, liminarmente, a
revogação
da prisão preventiva
d
a paciente ou a
substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Subsidiariamente, requer a
concessão de prisão domiciliar
(art. 318-A, CPP)
,
confirmando-se a tutela no mérito.

D
ecisão proferi
d
a (Id. Nº
2282148
),
deferindo

parcialmente
a liminar, por entender que, em sede de cognição sumária, restou demonstrado o constrangimento ilegal suportado pel
a
paciente,
devendo a mesma ser posta em liberdade com imposição de restrições.

Informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau
(Id. nº
2347556
)
.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
(Id. nº
2425941
)
opinando
pela denegação d
a ordem.

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão para alterar a decisão outrora proferida.

Explico.

C
onforme narrado pelo impetrante, a paciente foi presa em flagrante delito no dia 27 de novembro de 2021, pelo suposto cometimento do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Consta, da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, que policiais militares, em apuração sobre informações dando conta do transporte de drogas em ônibus intermunicipal abordaram o referido veículo, sendo a indiciada detida em razão de corresponder às informações passadas, e com ela foram apreendidos 149 comprimidos de Ecstasy. Ato contínuo, o d. magistrado converteu a prisão em flagrante em preventiva sobre o seguinte argumento:

“
Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do
fumus comissi delicti

e do
periculum libertatis
a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que a autuada realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti
. Desta forma, a liberdade da autuada, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, salientando as circunstâncias do delito, bem como a sua gravidade e quantidade de entorpecentes apreendidos, sendo necessário garantir à Ordem Pública, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis

no caso concreto.

E
m revisão da medida cautelar em 25/02/2022, a prisão preventiva foi mantida,
in verbis:

Primeiramente, anoto que não foi trazido aos autos nada que modificasse substancialmente o conjunto fático-processual a ponto de ensejar a revogação da decisão anteriormente proferida, a qual, peculiarmente fundamentada, concluiu pela necessidade da custódia cautelar.

Outrossim, analisando o caso concreto sob a ótica do art. 312 do CPP, verifico que prevalecem hígidos os pressupostos, requisitos e fundamentos norteadores da prisão decretada.

Nesse particular, registro que a prova da existência do crime e indícios de sua autoria são veementes e não foram abalados no decorrer do feito por nenhuma prova ou alegação defensiva, persistindo o
fumus comissi delicti
necessário para a decretação/manutenção da segregação cautelar.

Ainda, observo que prevalece a necessidade de ser resguardada a ordem pública, em especial, para evitar que o(s) acusado(s) volte(m) a delinquir, colocando em risco novos bens jurídicos, o que traduz na presença do
periculum in libertatis
.

Como explicita Renato Brasileiro de Lima “no caso de prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade), que, em caso positivo demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social.”(Código de Processo Penal Comentado, 4.ª edição, Editora Juspodivm, Bahia, 2019, p. 890).

Sendo esse o contexto, com fundamento no artigo 316, parágrafo único, do CPP, reviso e, neste ato, MANTENHO A PRISÃO PROVISÓRIA DA ACUSADA.

Feitos esses esclarecimentos iniciais, registro que a prisão preventiva da paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo crime de tráfico de drogas, delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o
pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque a paciente foi presa em flagrante delito, tendo, inclusive, confessado o crime.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a
s decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva da paciente encontram-se fundamentadas na necessidade para
garantia da ordem pública e
risco de reiteração delitiva
.

Neste ponto
, relembro que

a jurisprudência é tranquila
em
admitir a prisão preventiva
como
garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta
justificar a prisão na
gravidade
abstrata
do crime,
sendo
necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública
se solto estiver
(
STF,
HC 136784, julgado em 22/11/2016;
STJ, RHC 94.266/MG, julgado em 05/04/2018)
.

E, no caso em tela, em que pese a fundamentação do MM. Juiz atuante em primeiro grau, não vislumbro a gravidade da conduta da paciente ou outros elementos do caso que demonstrem a imprescindibilidade da medida excepcional de constrição cautelar.

E isso porque, analisando a decisão que homologou a prisão em flagrante da acusada, verifico que não foram apreendidas elevada diversidade de drogas ou dinheiro com a acusada. Além disso, não há elementos que evidenciem que a paciente é traficante contumaz ou oferece risco a sociedade, possuindo, inclusive, bons antecedentes.

Assim, não vislumbro, na espécie, gravidade em concreto da conduta que demonstre a
imprescindibilidade
da prisão cautelar d
a
paciente, sobretudo porque

o
flagrante está dissociado de
outros elementos que demonstrem
a periculosidade da paciente e
o risco
de reiteração delitiva ou
à ordem social.

Por fim, entendo não ser o decreto de prisão sólido a obstar o direito da mesma, posto que utiliza-se de expressões genéricas e dissociadas do caso concreto. Nesse sentido, já decidiu esta corte:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS.
ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. PACIENTE QUE ALEGA SER USUÁRIO. IMPUGNAÇÃO NÃO APRECIÁVEL NA VIA DO WRIT CONSTITUCIONAL.
AUTORIDADE COATORA QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA COM BASE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO. QUANTIDADE (PEQUENA) DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA. PRIMARIEDADE DO AGENTE. PERIGO EM CONCRETO NÃO CONFIGURADO. SUFICIÊNCIA NA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
1. 2.
3
. Na forma do artigo 312 do Código de Processo penal, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 4.
Decisão proferida com base no requisito da garantia da ordem pública. Hipótese em que o decreto preventivo não está alicerçado em argumentos sólidos a respeito da periculosidade do agente e da possibilidade de reiteração da conduta delitiva
. 5. A prisão preventiva é medida excepcional, de modo que a circunstância de ter sido encontrada pouca quantidade de droga (13 buchas de maconha), somada à situação de primariedade do agente, levam à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 6. Ordem parcialmente concedida para, confirmando a medida liminar a seu tempo deferida, manter as medidas cautelares impostas ao paciente.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210051031, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022

C
olaciono,
ainda
, recente jurisprudência do STJ proferida em caso semelhante:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CUSTÓDIA PREVENTIVA. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO. CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. MULA. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPC). POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE EVIDENCIADA.

1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

2. Embora as instâncias a quo tenham mencionado a expressiva quantidade de droga apreendida (12,86 Kg de cocaína), não apontaram nenhuma circunstância concreta que pudesse evidenciar que o paciente integra de forma relevante organização criminosa ou que a custódia cautelar se faz necessária para o resguardo da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução processual ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos moldes do que preconiza o art. 312 do Código de Processo Penal.

3. Existem medidas alternativas à prisão que melhor se adequam à situação do paciente, uma vez que o crime imputado não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

4. Ordem concedida, inclusive observada a Recomendação CNJ n. 62/2020, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente pelas medidas cautelares previstas no art. 319, I, II, IV e V, do Código de Processo Penal, salvo prisão por outro motivo e sem prejuízo da aplicação, ou não, de outras medidas cautelares alternativas à prisão fundamentadamente. (STJ – HC: 639918 sp 2021/0012029-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 08/06/2021, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2021).

À luz de tais considerações,
CONCEDO
PARCIALMENTE
a ordem
para conceder a liberdade à paciente, mantendo as medidas
cautelares
já determinadas na decisão liminar
proferida
em ID nº 2282148.

É como voto.

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5001900-65.2022.8.08.0000

PACIENTE:
TALLYTA LAIANNE TEIXEIRA

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

PACIENTE PRES
A
–
AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS
–

ORDEM
PARCIALMENTE

CONCEDIDA
.

1
.
a prisão preventiva da paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo crime de tráfico de drogas, delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

2
.
Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque a paciente foi presa em flagrante delito, tendo, inclusive, confessado o crime.

3.
Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a
s decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva da paciente encontram-se fundamentadas na necessidade para
garantia da ordem pública e
risco de reiteração delitiva
.

4.
Assim, não vislumbro, na espécie, gravidade em concreto da conduta que demonstre a
imprescindibilidade
da prisão cautelar d
a
paciente, sobretudo porque

o
flagrante está dissociado de
outros elementos que demonstrem
a periculosidade da paciente e
o risco
de reiteração delitiva ou
à ordem social.

5
.

O
rde
m
parcialmente concedida,
mantendo as medidas
cautelares.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

CONCEDER
PARCIALMENTE

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 22 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR